Tribunal: STJ
Processo: 8000252-36.2017.8.05.0136
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135385 - BA(2025/0497808-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADO
: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR - BA028568
AGRAVADO
: ETELVINO VITORINO DA CRUZ
ADVOGADOS
: DELIO SANTANA ALVES - MG151758
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA -
MG126334
EMENTA
ADMINISTRATIVO.PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 5524c411-b119-44ae-8025-0454af607ee2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3135385 - BA(2025/0497808-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADO
: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR - BA028568
AGRAVADO
: ETELVINO VITORINO DA CRUZ
ADVOGADOS
: DELIO SANTANA ALVES - MG151758
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA -
MG126334
EMENTA
ADMINISTRATIVO.PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
pela
COMPANHIA
DE
contra decisão monocrática
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
mediante a qual não conheci do Agravo em Recurso Especial, nos termos do disposto
nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 253, I, do RISTJ, em razão da
ausência de impugnação específica do fundamento da decisão que inadmitiu, na
origem, o recurso especial (fls.
).
2.484/2.488e
Sustenta a Agravante, em síntese, que, nas razões do Agravo em Recurso
Especial, teria sido impugnado especificamente a incidência da Súmula n. 7/STJ,
porquanto demonstrado que a matéria em debate seria estritamente de direito, qual
Documento eletrônico VDA55266129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:43
Código de Controle do Documento: 56993208-e8f1-4e3f-8292-41385e725b35

seja, a violação aos arts. 186, 884 e 927 do Código Civil, 373, I, do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que não houve comprovação do nexo causal
indispensável à responsabilização da concessionária, sendo desnecessário o reexame
do conjunto fático-probatório, mas sim o reconhecimento de que, diante do quadro
fático delimitado pelo próprio acórdão recorrido, houve incorreta subsunção jurídica dos
fatos às normas que regem a responsabilidade civil.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls.
).
2.492/2.499e
Impugnação de
às fls.
na
ETELVINO VITORINO DA CRUZ
2.503/2.505e,
qual se requer a aplicação de multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, bem como a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do
§ 11, do mesmo
art. 85,
codex.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob o fundamento de
que incidiria a Súmula n. 7 desta Corte segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial" (fls.
).
2.422/2.437e
Entretanto, as razões do Agravo apresentam conteúdo genérico, porquanto
apenas afirmada a não incidência do mencionado óbice de admissibilidade, bem como
identificados os fatos tidos como incontroversos, mas não demonstrado o modo como
seria possível a revaloração deles a partir da tese desenvolvida no Recurso Especial,
sem que, para isso, se fizesse necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório (fls.
), não impugnando, de forma específica, o fundamento
2.440/2.453e
adotado na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
Documento eletrônico VDA55266129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:43
Código de Controle do Documento: 56993208-e8f1-4e3f-8292-41385e725b35

INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
182/STJ.
DESPROVIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em decorrência da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
na origem, especificamente em relação ao não cabimento do REsp quando
a tese recursal é eminentemente constitucional,
e
Súmula 83/STJ
Por conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182
Súmula 7/STJ.
do STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte Superior seu recurso
especial, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos da decisão que
não o admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser
veiculadas na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial,
pois, convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de
inovar a justificativa para admissão do recurso excepcional, devido à
preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do RISTJ e 932,
III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, vê-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial; correta, portanto, a incidência da Súmula 182 do STJ
no caso.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e
provas ou então a menção às razões expostas no recurso especial não
bastam para infirmar a incidência da
A jurisprudência do STJ
Súmula 7/STJ.
entende que, para comprovar a inaplicabilidade desse enunciado sumular, a
parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese
recursal.
7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência da Súmula 83 do
STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados deste Tribunal
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao cotejo
entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte é diversa da do
Tribunal a quo ou que não se encontra pacificada. Pode ainda, se fosse o
caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos, o que
não ocorreu na espécie.
8. Inviável a análise de questões atinentes ao mérito do recurso especial
que nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Precedentes.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.842.229/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
11/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA
E FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA.
III, DO
E
POR ANALOGIA.
ART. 932,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
CORRETA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO
AGRAVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o
óbice da
aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
Súmula 7/STJ,
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante
infirmar, especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
Documento eletrônico VDA55266129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:43
Código de Controle do Documento: 56993208-e8f1-4e3f-8292-41385e725b35

conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC e
por analogia).
Súmula 182/STJ,
Nesse sentido: AgRg no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 704.988/RS,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
EDcl no
10/09/2015;
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
AREsp 741.509/SP,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
16/09/2015;
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
18/10/2016;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 895.205/PB,
TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial
não é admitido pelo Tribunal de origem com base na
é dever
Súmula 7/STJ,
da parte agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena
de preclusão, que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando
de que forma a violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões
recursais, não depende de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos
- deixando claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente
consignados no acórdão recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no
sentido da inaplicabilidade da
ou de que o exame da
Súmula 7/STJ
controvérsia dispensa reexame probatório, por revelar-se como combate
genérico e não específico. Ou seja, "Para afastar a incidência da
não basta que o recorrente tenha explicitado, de maneira
Súmula 182/STJ,
genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o
agravante, analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido
com os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
demonstrando que, na situação dos autos, a
foi aplicada
Súmula 7/STJ
indevidamente" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro OG
AREsp 1.160.579/SP,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/04/2018)
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial
verifica-se a ausência de impugnação específica e fundamentada ao
referido óbice sumular, o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
art. 932,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de
CPC/2015,
Justiça, por analogia. Decisão da Presidência do STJ que não merece
censura.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.584.143/ES,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2024,
22/10/2024.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Outrossim, no que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
Enunciados Administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta
Corte, depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no
do
art. 85
Código de Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à
novel legislação, tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a
necessidade de fixação ou modificação dos ônus da sucumbência anteriormente
distribuídos quanto em relação aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de
recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais
em favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento
ou de improvimento do recurso.
Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários
recursais (art. 85, § 11, do
, afigura-se-me acertado o entendimento
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55266129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:43
Código de Controle do Documento: 56993208-e8f1-4e3f-8292-41385e725b35

segundo o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso,
sujeito ao Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-
se indevida sua fixação em agravo interno e embargos de declaração.
Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está
condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais,
deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os
requisitos previstos nos §§ 2o a 10 do
do estatuto processual civil de 2015,
art. 85
sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões (
. STF, Pleno, AO 2.063
v.g
Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.05.2017),
AgR/CE,
embora tal elemento possa influir na sua quantificação.
Assim, em sede de agravo interno, impossibilitada a majoração de
honorários nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 85,
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55266129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:41:43
Código de Controle do Documento: 56993208-e8f1-4e3f-8292-41385e725b35

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.135.385 / BA
Número Registro: 2025/0497808-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80002523620178050136 80002532120178050136 80002584320178050136 80002592820178050136
80002601320178050136 80002619520178050136
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
ADVOGADO
: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR - BA028568
AGRAVADO
: ETELVINO VITORINO DA CRUZ
ADVOGADOS : DELIO SANTANA ALVES - MG151758
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA -
MG126334
INTERES.
: ETELVINO VITORINO DA CRUZ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
ADVOGADO
: PAULO ABBEHUSEN JUNIOR - BA028568
AGRAVADO
: ETELVINO VITORINO DA CRUZ
ADVOGADOS : DELIO SANTANA ALVES - MG151758
Documento eletrônico VDA56083495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:58
Código de Controle do Documento: f9c1c4de-809b-4108-b287-6b13b434d89a

FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA -
MG126334
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:58
Código de Controle do Documento: f9c1c4de-809b-4108-b287-6b13b434d89a